Tribunal: CARF
Processo: 10880.965374/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965374/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
DOUGLAS PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
IRRF. OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965374/2017-14
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965374/2017-14

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o Saldo Negativo IRPJ, do 2o trimestre/2011, no valor de R$ 110.281,12.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 30), a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido. A Unidade de origem da RFB
analisou apenas a validade das informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas
informações prestadas pela empresa em DCOMP:

Relatório de e-fls. 62:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965374/2017-14

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório , apresentou
manifestação de inconformidade com suas razões de discordância, onde afirma que aproveitou o
IRRF conforme quadro abaixo:

Em sessão de 09 de novembro de 2021 (e-fls.84) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator observou que apesar da recorrente ter apresentado comprovante de
rendimentos que demonstra a ocorrência da retenção de R$ 131.232,67 no segundo trimestre de
2011, restou também constatado que não foram oferecidos à tributação os rendimentos
correspondentes, visto que “para o 2o trimestre de 2011, a contribuinte ofereceu à tributação
rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras renda fixa/renda vaiável no valor de R$
96.977,47, conforme trecho abaixo de sua declaração, anexado às fls. 36”.
Diante da falta de oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes, a
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Ciente da decisão de primeira instância em 10/03/2022 (e-fls. 97), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 31/03/2022 (e-fls. 99), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965374/2017-14

DO MÉRITO
Em que pese a recorrente ter alegado nulidade do Acórdão recorrido, portanto,
uma questão preliminar, seus argumentos se confundem com o mérito.
Alega a defesa que não só o Acórdão seria nulo pela modificação do critério
jurídico, como a própria alegação dos Julgadores da DRJ seria improcedente, ou seja, seria
incabível a alegação de que os rendimentos não foram oferecidos à tributação, visto que,
conforme alega, tais rendimentos teriam sido sim tributados.
Na e-fls. 105 é alegado que o Acórdão incorre em erro ao afirmar que os
rendimentos de R$ 96.977,47 seriam correspondentes à rendimentos financeiros, conforme Ficha
14A, e que, por consequência, restaria demonstrado o oferecimento à tributação à menor:
“24. Verifica-se que a ficha destacada pela r. decisão refere-se à
discriminação da Receita Bruta da Recorrente, logo, relacionada às receitas
decorrentes das atividades da empresa descritas em seu objeto social, as quais
compõem seu faturamento, sendo que a receita de rendimento destacada não pode ser
a este relacionada” Grifei
Em seguida, prossegue demonstrando que no seu entender os rendimentos
financeiros estariam oferecidos à tributação , como comprovaria a Ficha 52 da DIPJ:
“25. Em verdade, ao contrário do propugnado pela r. decisão recorrida, as
receitas decorrentes de aplicações financeiras foram sim oferecidas à tributação, tendo
sido devidamente identificadas na DIPJ à fl. 52 dos autos. Vejamos;
26. Ou seja, claramente, o v. acórdão incorreu em equívoco ao analisar a DIPJ
para apuração das receitas decorrentes de aplicações financeiras, sendo que,
esclarecido tal equívoco, resta claro, não apenas que a integralidade das aplicações foi
devidamente tributada, mas também que, mediante estas, a Recorrente adquiriu direito
creditório suficiente para a compensação requerida.”
E nada mais alega a recorrente na sua peça de defesa.
Trata-se evidentemente de um claro equívoco dos formuladores do texto do
Recurso Voluntário. O conceito de “oferecimento à tributação” é básico e elementar à todos que
militam na seara do Direito Tributário e corresponde à necessidade de computar determinada
receita na base de cálculo de determinado tributo. Portanto, não há qualquer sentido em afirmar
que o rendimento financeiro estaria “oferecido à tributação” pelo simples fato de estar
relacionado na ficha 52, posto que este conceito se refere, como já dito, à apuração do tributo,
enquanto que a Ficha 52 da DIPJ nada apura e apenas se presta a detalhar as retenções
computadas na apuração.
Logo, o meio pelo qual o contribuinte demonstra a sua apuração do IRPJ do 2o
trimestre de 2011 é no preenchimento da Ficha 14A da DIPJ destacada pela própria recorrente
no seu Recurso Voluntário, a qual, como se vê, não computou a totalidade dos rendimentos
correspondentes à retenção ocorrida no respectivo período de apuração.
Também não há qualquer sentido em afirmar que a Ficha 14A se refere apenas à
“receitas decorrentes das atividades da empresa descritas em seu objeto social”. Talvez a
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965374/2017-14

recorrente tenha tentado se referir à Receita Operacional, e novamente a recorrente prossegue no
seu equívoco, pois a Ficha 14A dedica a linha 10 –“ Rendimentos e Ganhos Líquidos
Aplicações Renda Fixa/Renda Variável” justamente aos rendimentos financeiros aqui
analisados. As receitas operacionais são informadas nas linhas antecedentes (01 a 08)
Aliás, em relação ao período de apuração, convém observar que a recorrente
informou em DCOMP a totalidade das retenções ocorrida no ano, sem observar que a DCOMP
se refere apenas ao 2o trimestre de 2011, haja vista que realizou apuração trimestral do tributo.
Portanto, restou demonstrado pelo relator do Acórdão recorrido que a recorrente
não ofereceu à tributação dos rendimentos correspondentes à retenção.
O contribuinte questiona também em seu recurso voluntário a mudança de critério
jurídico para não homologação da compensação pleiteada. Segundo alega, enquanto que a
Unidade de Origem deixou de homologar integralmente a compensação em razão da não
confirmação das retenções informadas na composição do saldo negativo do período, a DRJ
alegou o não oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Este argumento, contudo, não encontra respaldo se considerado que o despacho
decisório inicial, na verdade se tratava de um despacho eletrônico, motivo pelo qual não houve
uma análise minuciosa de todas as fichas e linhas da DIPJ do contribuinte, tal como realizada
pela instância recorrido.
Por óbvio que ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte com
a finalidade de identificar a disponibilidade de eventual crédito tributário, a autoridade julgadora
pode e deve averiguar a sua documentação fiscal. O levantamento de tais informações não
implica em qualquer mudança de critério jurídico
Necessário mencionar o disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional –
CTN, in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução. (grifo do relator)
Segundo a recorrente, por força de referido dispositivo (art. 146 do CTN), a DRJ
não poderia, sob pena de invasão de competência da autoridade fiscalizadora, decidir pela
necessidade de comprovação de inclusão na base tributável da receita relativa às retenções na
fonte (como exige o art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Federal no 9430/1996), por entender a recorrente
que a autoridade fiscal, em seu Despacho Decisório (fl. 13), não teria requerido tal comprovação.
Ocorre, no entanto, que referido art. 146 diz respeito a lançamento tributário,
enquanto o presente processo trata da comprovação ou não de crédito (saldo negativo)
eventualmente existente, ou seja, já previamente lançado e por conseguinte constituído.
A PER/DCOMP, portanto, ao informar um crédito (saldo negativo de IRPJ), já
parte do pressuposto de sua existência anterior, não sendo aplicável tal dispositivo (art. 146,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.965374/2017-14

CTN) ao presente caso, na medida em que se discute a existência ou não do crédito declarado, e
não a legalidade ou ilegalidade de lançamento tributário.
Tratando-se, portanto, de processo de análise de declaração de compensação,
exige-se do crédito a sua existência (certeza), bem como o seu atributo de líquido (crédito
devidamente mensurado), sendo ainda objeto de exigência legal a que os impostos de renda
retidos na fonte tenham sido decorrente de receitas devidamente computadas na apuração do
tributo.
Por último, a Súmula CARF no 80 é clara no sentido de que “na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.”
Portanto, restando demonstrado o não oferecimento à tributação do rendimentos
financeiros, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido, mantendo-se a decisão de
primeiro grau na sua integralidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 138
DF CARF MF
Original